Tribunal: TJPA
Processo: 0801501-71.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801501-71.2020.8.14.0039

APELANTE: DULCINEIA LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO JUNTOU O CONTRATO E TEDS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DOS VALORES. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA: Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de negócio jurídico, além disso, a assinatura posta no instrumento se assemelha as assinaturas constantes nos autos, como, por exemplo, na procuração, não necessitando de prova pericial.

II-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhes competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada (ID 10705380, 10705381, 10705382 e 10705383), além disso, conforme os TED’s juntados a parte autora recebeu os valores (ID 10705377, 10705378 e 10705379).

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801501-71.2020.8.14.0039

APELANTE: DULCINEIA LIMA

ADVOGADO: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
DULCINEIA LIMA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, movida em face de
BANCO BMG SA.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao BANCO BMG SA; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Assistência judiciária gratuita deferida (ID 10705364).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira BANCO BMG S/A (ID 10705373), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica (ID 10705395).

Prolatada sentença (ID 10705401), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, condenando parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Apelação apresentada pelo autor (ID 12842065), onde sustenta que a sentença merece reforma visto que: 1) cerceamento de defesa, pois a prova pericial que solicitou não foi produzida; 2) inexistência de contrato, comprovante de pagamento ou confissão; 3) nulidade do contrato.

Contrarrazões do banco réu (ID 10705409).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801501-71.2020.8.14.0039

APELANTE: DULCINEIA LIMA

ADVOGADO: RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova pericial.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de negócio jurídico, além disso, a assinatura posta no instrumento se assemelha as assinaturas constantes nos autos, como, por exemplo, na procuração, não necessitando de prova pericial.

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada anulada a sentença, ou para reformá-la no sentido de decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da operação.

Pois bem. É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhes competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, totalmente válido, conforme sua documentação acostada (ID 10705380, 10705381, 10705382 e 10705383), além disso, conforme os TED’s juntados a parte autora recebeu os valores (ID 10705377, 10705378 e 10705379).

A sentença muito bem esclareceu:

Ademais, há assinatura da parte nos documentos semelhante à assinatura dos documentos pessoais da parte autora (Id. 16175361 (RG); no Id. 16175359 (Procuração) e Id. 16175363 (declaração).

[...]

Apresentada contestação, o réu afirma a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes e juntou tanto o contrato de empréstimo consignado realizado pela parte autora (Id. 17769163 ao num. 17769160) quanto o comprovante do TED na conta bancária da autora (num. 17768377ao num. 17768379), assim como diversos documentos desta, cujas cópias foram obtidas na contratação.

Além disso, verifica-se que se os referidos valores não tivessem sido recebidos pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que os contratos em questão foram apresentados pelas instituições financeiras e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente da operação em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do serviço impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024